Tribunal: TJPA
Processo: 0053836-03.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10710 - Adicional de Etapa Alimentar
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053836-03.2014.8.14.0301

APELANTE: NEIDE SUELY CUNHA DE AZEVEDO

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0053836-03.2014.8.14.0301

RECORRENTE: NEIDE SUELY CUNHA DE AZEVEDO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO PREVISTA EM EDITAL SUPERIOR À FIXADA EM LEI. PREVALÊNCIA DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de diferenças de vencimento-base cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidora aprovada em concurso público para o cargo de Técnica em Gestão Penitenciária – Área Ciências Contábeis, regido pelo Edital C-122 da SUSIPE. A autora alegou que o edital previa vencimento-base de R$ 723,83, mas desde sua posse em 06/05/2011 percebe remuneração inferior, de R$ 433,59. Sustentou que o valor do edital constitui direito adquirido por ser anterior à Lei Estadual nº 7.083/2008, requerendo o pagamento das diferenças salariais desde a posse e indenização por danos morais. A sentença de 1º grau julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a remuneração deve ser fixada exclusivamente por lei, e não por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remuneração prevista em edital de concurso público pode prevalecer sobre a estipulada em lei específica vigente; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da frustração da remuneração indicada no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, impõe que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica, vedando qualquer inovação remuneratória por instrumentos administrativos secundários como o edital.

4. O edital de concurso público não possui força normativa autônoma para fixar vencimentos em desacordo com a legislação vigente, devendo prevalecer, em caso de conflito, a norma legal, conforme jurisprudência do STF e entendimento pacificado do TJPA.

5. A previsão remuneratória do edital constitui mera expectativa de direito, e não direito adquirido, especialmente quando colide com norma legal posterior ou vigente à época da posse.

6. A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade estrita, não podendo ser compelida a pagar remuneração superior àquela prevista em lei com base em erro material do edital.

7. Não há configuração de dano moral, pois a percepção de remuneração inferior à anunciada, mas conforme a lei, não configura conduta ilícita ou violação a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O valor do vencimento-base dos servidores públicos deve ser fixado por lei específica, prevalecendo sobre disposições editalícias conflitantes.

2.

A previsão de remuneração constante em edital de concurso público constitui mera expectativa de direito e não pode se sobrepor ao princípio da legalidade.

3.

A frustração da expectativa remuneratória fundada em edital, quando não há ilegalidade da Administração, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; art. 169, §1º; CE/PA, art. 105, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1300254, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.03.2022; STF, RE 1361341, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2022; TJPA, Ap. Cív. 0025875-24.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina, j. 02.09.2024; TJPA, Ap. Cív. 0004985-64.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana, j. 21.08.2023.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NEIDE SUELY CUNHA DE AZEVEDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO VENCIMENTO BASE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, NEIDE SUELY CUNHA DE AZEVEDO ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter sido aprovada em concurso público regido pelo Edital C-122 da SUSIPE, para o cargo de Técnica em Gestão Penitenciária – Área Ciências Contábeis. Alegou que o referido edital previa vencimento base no valor de R$ 723,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), porém, desde sua posse em 06/05/2011, passou a receber apenas R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos). Sustentou que o valor previsto no edital constituiria direito adquirido, por ser anterior à edição da Lei Estadual nº 7.083/2008, que somente entrou em vigor em janeiro de 2008. Requereu, ao final, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais desde a posse, acrescidas dos reflexos legais, bem como indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Em arremate, deve prevalecer a remuneração prevista na lei que regula o cargo, qual seja a Lei nº 6.688/2004, em detrimento do previsto no edital, em razão do art. 37, X, da CF/88, que estabelece que a remuneração somente poderá ser fixada e alterada por lei específica para tanto, não tendo o edital força normativa o suficiente para fixá-la de maneira diversa. Assim, a pretensão de cobrança de diferença deve ser julgada improcedente.

III. DO DISPOSITIVO:

Destarte
, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se a parte demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte demandada, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, cobrança esta que se sujeitará ao regime da justiça gratuita.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.” (ID 24309332)

Inconformada com a sentença, NEIDE SUELY CUNHA DE AZEVEDO interpôs recurso de apelação. Em suas razões, reiterou que o edital do concurso público, publicado em 27/09/2007, previu vencimento base de R$ 723,83, sendo este valor legítimo por estar em conformidade com a legislação então vigente, anterior à edição da Lei nº 7.083/2008.

Argumentou que não poderia o Juízo
a quo
desconsiderar tal disposição, uma vez que à época da publicação do edital, não havia qualquer norma que fixasse valor diverso, de modo que o edital não contrariava nenhuma lei.

Defendeu que o valor estipulado no edital decorre de atualização monetária dos vencimentos previstos pela Lei nº 6.688/2004 e que, portanto, corresponde a legítima expectativa jurídica, devendo ser considerado direito adquirido dos aprovados.

Afirmou que o pagamento de vencimento inferior fere o princípio da legalidade, da moralidade administrativa e da proteção à confiança. Alegou, ainda, que o entendimento de que somente a lei poderia fixar remuneração não se aplicaria ao caso, pois a previsão editalícia antecede qualquer norma em sentido contrário.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se o direito ao vencimento base de R$ 723,83, com pagamento das diferenças desde a posse e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ pugnou pelo não conhecimento do recurso, alegando afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já expendidos na inicial, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença.

No mérito, defendeu a supremacia da lei sobre o edital, invocando o art. 37, X, da Constituição Federal, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por meio de lei específica.

Ressaltou que não existe direito adquirido ao valor previsto em edital, pois o instrumento convocatório deve observar os limites legais, não podendo inovar quanto à matéria remuneratória.

Aduziu, ainda, que o edital do concurso não cria obrigação à Administração Pública que desrespeite os ditames legais, sendo o valor da remuneração determinado pela legislação vigente à época da posse.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos legais, mas opinou pelo desprovimento do apelo.

Em sua análise, asseverou que, conquanto o edital tenha previsto remuneração superior àquela paga, tal disposição não possui força normativa autônoma, constituindo mera expectativa de direito.

Reiterou que a remuneração dos servidores públicos está subordinada à lei específica, sendo descabido atribuir ao edital poder normativo para fixar vencimentos. Concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, sustentando a legalidade da remuneração percebida pela apelante conforme a Lei nº 6.688/2004.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NEIDE SUELY CUNHA DE AZEVEDO, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças de Vencimento Base, cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do ESTADO DO PARÁ.

O presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da correção — ou não — da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por na Ação de Cobrança de Diferenças de Vencimento-Base, cumulada com Indenização por Danos Morais.

A apelante sustenta, em apertada síntese, que o Edital C-122, publicado pela SUSIPE no mês de setembro de 2007, previa como remuneração base o valor de R$ 723,83 (setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), montante que, segundo alega, não foi observado desde sua posse no cargo de Técnica em Gestão Penitenciária, ocorrida em 06 de maio de 2011, ocasião em que passou a perceber o valor de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Argumenta, com fundamento na anterioridade do edital em relação à Lei Estadual nº 7.083/2008, o direito adquirido à remuneração nele estabelecida, requerendo, por conseguinte, o pagamento das diferenças salariais e compensação por danos morais.

Não obstante a fundamentação exarada no recurso interposto, verifica-se que a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém apreciou com acerto os fundamentos jurídicos da demanda, destacando, de maneira precisa, que a remuneração dos servidores públicos deve, obrigatoriamente, observar o princípio da legalidade, nos exatos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição da República, o qual estabelece que a fixação ou a alteração dos vencimentos somente poderá ocorrer mediante lei específica.

Nesse sentido, dispõe o dispositivo constitucional supracitado:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

No âmbito estadual, a Constituição do Estado do Pará, em harmonia com o texto constitucional federal, dispõe que compete privativamente ao Governador a iniciativa das leis que versem sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos, nos moldes do artigo 105, inciso II, alínea “a”,
in verbis
:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

(...)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração
, ressalvada a competência dos demais Poderes, órgãos e instituições referidos nesta
Constituição
;

Ademais, não se pode olvidar que o incremento remuneratório no serviço público se encontra condicionado à existência de prévia dotação orçamentária, bem como à correspondente autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme impõe o artigo 169, §1º, da Constituição Federal de 1988.

Dessa forma, considerando que a Constituição da República condiciona o aumento da remuneração dos servidores públicos à existência de prévia lei em sentido estrito, revela-se absolutamente inadmissível qualquer acréscimo de vencimentos com base exclusiva em disposições constantes do edital de concurso público. Havendo antinomia entre a norma legal e o instrumento convocatório, deve prevalecer, inarredavelmente, a norma legal, em respeito ao princípio da hierarquia das normas e à supremacia da legalidade.

Logo, não é juridicamente possível conferir aumento de remuneração fundado em cláusula editalícia, haja vista que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não possui primazia sobre o princípio da reserva legal, consagrado no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Trata-se de limitação imposta à atuação da Administração Pública, que se encontra estritamente vinculada à legalidade, não sendo lícito ampliar ou inovar direitos remuneratórios por meio de instrumento desprovido de força normativa autônoma.

No caso concreto, a remuneração correspondente ao cargo ocupado pela apelante encontra-se disciplinada pela Lei Estadual nº 6.688/2004, não podendo o edital de concurso público transbordar sua função convocatória para se converter em ato normativo com aptidão de modificar ou inovar a estrutura remuneratória legalmente instituída. Por tal razão, impõe-se a conclusão pela improcedência dos pedidos veiculados na exordial.

Cumpre salientar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, sendo incabível atribuir ao edital de concurso público natureza jurídica normativa, suficiente para alterar o regime jurídico dos servidores ou estabelecer parâmetros de remuneração em desconformidade com a legislação vigente, sob pena de grave violação ao princípio da separação dos Poderes.

É imperioso frisar a ausência de eficácia jurídica autônoma do edital para fixar remuneração diversa daquela expressamente prevista em lei, tratando-se, nesse aspecto, de mera expectativa de direito. A estrutura remuneratória dos servidores públicos está subordinada à legislação específica, de modo que não se pode conferir ao edital caráter normativo gerador de direito adquirido a vencimentos incompatíveis com o ordenamento jurídico.

O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas decisões, já consolidou o entendimento de que, em caso de conflito entre a norma legal e disposição editalícia, deve prevalecer a primeira. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO.
VENCIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO.
CONFLITO ENTRE A DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA E A LEI . PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA
. 1. Hipótese na qual o Tribunal de Justiça estadual assentou devido o pagamento a servidor público nos moldes em que definido no edital do concurso, embora o valor do vencimento do cargo fosse superior ao estabelecido na lei de regência. 2.
É impertinente conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, de modo a acarretar indevida submissão da lei às regras editalícias, em desvirtuamento do regime de legalidade estrita ao qual se submete a Administração Pública
. 3.
A Constituição Federal, no inciso X do art. 37, expressamente restringe à lei específica a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos titulares de cargos previstos no § 4º do art. 39
. 4.
No descompasso entre o valor do vencimento expresso em lei formal e o estabelecido no edital, deve prevalecer o primeiro, em homenagem à prerrogativa da Administração de anular os próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais. Incidência do enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
. 5. Agravo interno desprovido.

(STF - RE: 1300254 PA 0000373-55.2009.8.14.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022)

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Ação civil pública.
Concurso público municipal. Cirurgião-dentista. Remuneração inicial do cargo prevista no edital. Vinculação de vencimentos de servidores municipais a piso salarial profissional
. Impossibilidade. Precedentes. 1.
É pacífico na Suprema Corte o “não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais”, conforme consignado pelo Plenário do STF no acórdão da ADI nº 668/AL, de minha relatoria
. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF - RE: 1361341 CE 0801832-36.2019.4.05 .8102, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022)

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em havendo divergência entre os valores de vencimento previstos em edital de concurso público e aqueles estipulados em norma legal, deve prevalecer, invariavelmente, a disposição legal, em estrita observância ao princípio da reserva legal, consagrado no artigo 37, inciso X, da Constituição da República.

Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Concurso Público. Cargo Para Técnico em Gestão Penitenciária. Vencimento-Base divergente do estabelecido em Lei. Arts. 37, X e 169 § 1º da CF/88. Prevalência da Lei sobre o Edital. Recurso Desprovido. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente a pretensão pleiteada, bem como os danos morais, condenando a autora em honorários advocatícios, suspendendo por 5 (cinco) anos considerando a gratuidade processual; 2. A matéria recursal trata de reconhecimento e implementação do direito ao vencimento-base maior, conforme previsto em edital; 3. Confronto entre o edital do concurso e as leis estaduais citadas na fundamentação, conclui-se que houve equívoco na elaboração do instrumento convocatório, especificamente no que se refere à indicação do vencimento-base. 4. Havendo confronto entre uma lei em sentido estrito e um edital, a primeira deve prevalecer, sobretudo quando se trata de remuneração de servidores. Obediência ao art . 37, X da CF/88. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 26/08/2024 a 02/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00258752420138140301 21833510, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. VENCIMENTO-BASE CONSTANTE NO EDITAL MAIOR QUE O ESTABELECIDO EM LEI. PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. AUMENTO DE VENCIMENTO DEPENDE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 37, X, E 169, § 1º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Previsão editalícia do concurso da SUSIPE registra vencimento-base superior ao estabelecido em Lei Estadual que fixou os vencimentos dos servidores. 2. Análise da legislação indica erro material no edital. 2. Em que pese a Administração Pública estar vinculada ao Edital, isso não implica no reajuste ou revisão de vencimentos, posto que violaria o artigo 37, X, da CF/88. 3. Havendo divergência entre a lei e o instrumento convocatório, deve prevalecer a lei. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0004985-64.2013.8.14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Tais julgados reafirmam o entendimento segundo o qual o edital de concurso público não possui força normativa autônoma para criar, alterar ou ampliar direitos remuneratórios, cuja disciplina compete exclusivamente à lei formal, nos moldes estabelecidos pela Constituição.

Inclusive, em caso análogo ao que ora se examina, já me manifestei pela impossibilidade de se fixar remuneração com base em valores constantes do edital de concurso público, em detrimento da norma legal vigente, por absoluta afronta ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte, de minha relatoria, que bem ilustra a controvérsia

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. VENCIMENTO-BASE. DIVERGÊNCIA ENTRE EDITAL E LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em ação de revisão, retificação e cobrança de remuneração ajuizada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária - Psicologia, cujo edital previa vencimento-base de R$ 732,83, enquanto o valor efetivamente pago após a nomeação foi de R$ 548,22. O autor alegou prejuízo financeiro e ilegalidade na redução do valor, pleiteando a diferença remuneratória correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o vencimento-base previsto no edital pode prevalecer sobre o estipulado na legislação estadual, considerando os princípios da legalidade e da reserva legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital, apesar de vincular a administração pública, não pode estabelecer valor de vencimento-base em desacordo com a lei, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 4. A Constituição Federal exige que a remuneração dos servidores seja fixada ou alterada por lei específica, vedando qualquer aumento de vencimento-base baseado apenas em edital de concurso. 5. Prevalece a legislação vigente sobre as disposições editalícias quando há conflito entre ambas, reafirmando-se o princípio da reserva legal. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sustenta que o edital de concurso não pode desvincular-se da lei regente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O valor do vencimento-base de servidores públicos deve ser fixado pela legislação específica, prevalecendo sobre disposições editalícias conflitantes. 2. A previsão de remuneração em edital não pode se sobrepor ao princípio da legalidade e à reserva legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, X; CF/1988, art. 169, § 1º; CE/PA, art. 105, II, 'a'. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes que afirmam a vinculação do edital à lei . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00350971620138140301 23382739, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Cumpre ressaltar, ainda, que o edital de concurso público, enquanto ato administrativo secundário e de natureza meramente vinculativa, não possui hierarquia normativa que lhe confira competência para inovar na ordem jurídica, tampouco para criar direitos subjetivos em matéria remuneratória. Trata-se de instrumento convocatório destinado a reger as condições do certame, devendo, contudo, guardar estrita conformidade com a legislação de regência, sob pena de nulidade parcial.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não se vislumbra nos autos a prática de qualquer conduta ilícita por parte da Administração Pública que transcenda o mero aborrecimento ou frustração de expectativa legítima.

A alegada lesão decorre, exclusivamente, da percepção de remuneração inferior àquela anunciada no edital, mas em absoluta consonância com os ditames da legislação vigente, o que afasta, de forma categórica, a configuração de dano moral indenizável.

O dissabor experimentado pela autora, ainda que compreensível sob a ótica subjetiva, não se traduz em violação à dignidade da pessoa humana nem se reveste de gravidade suficiente para justificar a responsabilização civil do Estado.

Trata-se, como reconhecido pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de hipótese em que inexiste ofensa a direito da personalidade ou prática administrativa abusiva, a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Adverte-se às partes que a interposição de embargos de declaração meramente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025